Tribunal: TJMT
Processo: 1005320-44.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005320-44.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELADO), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), ALTAIR BAGGIO - CPF: 088.759.609-68 (APELANTE), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1005320-44.2019.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante:
Altair Baggio.

Apelado:

Banco Bradesco Cartões S.A.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INADIMPLEMENTO DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO – FATURAS JUNTADAS QUE DEMONSTRAM A RELAÇÃO CONTRATUAL E A UTILIZAÇÃO REITERADA DO SERVIÇO – PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE ENTRE AS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

In casu, logrando a instituição financeira
demonstrar a relação firmada entre as partes, apresentando as faturas com gastos pessoais e diversas compras no comércio local,
a demanda deve ser julgada procedente.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1005320-44.2019.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante:
Altair Baggio.

Apelado:
Banco Bradesco Cartões S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Altair Baggio em face da r. sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança movida por Banco Bradesco Cartões S.A. julgou procedente o pedido inicial, condenando o requerido ao pagamento da quantia de R$215.576,41 (duzentos e quinze mil quinhentos e setenta e seis reais e quarenta e um centavos), referente a somatória do valor atualizado da última fatura de cada cartão (3799.******.73750, 5523.****.****.2887 e 4066.****.****.6757) até a data base de 06.02.2019, com a incidência apenas da correção monetária pelos índices oficiais e juros de 1% ao mês, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, com fundamento no § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Inconformado,
o apelante sustenta, em suma, a falta de comprovação da suposta contratação e de sua anuência. Afirma que houve condenação nos autos, mesmo sem nenhuma comprovação da efetiva contratação e anuência do consumidor, tampouco a autoria das transações. Segue discorrendo que o banco não trouxe aos autos cópia do contrato assinado, gravação da solicitação do desbloqueio do cartão e/ou outro meio que comprove de maneira inequívoca a identificação do recorrente e a sua vontade de pactuação, afastando a validade do negócio jurídico.

Alega, ainda, a incidência do CDC ao caso, bem como a necessidade de inversão do ônus da prova, mencionando desconhecer o valor cobrado nos autos. Cita que a sentença padece de erro na distribuição do ônus da prova, uma vez que o magistrado entendeu que o réu/apelante deveria ter feito prova negativa dos fatos, isto é, demonstrando que não contratou os cartões e que não realizou os gastos, o que se mostra injusto e absurdo. Ao final, requer a reforma da r. sentença.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 190854246).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 05 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1005320-44.2019.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante:
Altair Baggio.

Apelado:
Banco Bradesco Cartões S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que o Banco Bradesco Cartões S.A ajuizou ação de cobrança em desfavor de Altair Baggio, aduzindo que o requerido ingressou no sistema de cartão de crédito por ele administrado, ocasião em que recebeu os cartões referentes aos números de finais 73750; 2887 e 6757, onde tomou ciência de todas as condições de utilização e manutenção do cartão e obrigou-se a cumprir todos os seus termos.

Segue alegando que após a contratação e utilização do cartão, sem o devido adimplemento das faturas nos seus respectivos vencimentos, restou em aberto o saldo devedor final representado pelo valor da última fatura de cada bandeira, com o consequente cancelamento do cartão. Aduziu assim a cobrança dos cartões: 3799.******.73750, 5523.****.****.2887 e 4066.****.****.6757, totalizou uma dívida de R$ 215.576,41 (duzentos e quinze mil quinhentos e setenta e seis reais e quarenta e um centavos).

Assevera que depois de se utilizar do crédito, deixou de honrar seus compromissos contratuais, encontrando-se inadimplente e, sendo infrutífero o recebimento amigável, só restou ao credor a propositura da ação cobrança. Ao final, postula pela recebimento da quantia de R$ 215.576,41 (duzentos e quinze mil quinhentos e setenta e seis reais e quarenta e um centavos).

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, julgou procedente o pedido inicial, condenando o requerido ao pagamento da quantia de R$ 215.576,41 (duzentos e quinze mil quinhentos e setenta e seis reais e quarenta e um centavos), referente a somatória do valor atualizado da última fatura de cada cartão (3799.******.73750, 5523.****.****.2887 e 4066.****.****.6757) até a data base de 06.02.2019, com a incidência apenas da correção monetária pelos índices oficiais e juros de 1% ao mês, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, com fundamento no § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil (id. 190854233).

Irresignado, o apelante sustenta que houve condenação nos autos, mesmo sem nenhuma comprovação da efetiva contratação e anuência do consumidor, tampouco a autoria das transações. Assevera que o banco não trouxe aos autos cópia do contrato assinado, gravação da solicitação do desbloqueio do cartão e/ou outro meio que comprove de maneira inequívoca a identificação do recorrente e a sua vontade de pactuação, afastando a validade do negócio jurídico.

Alega, ainda, a incidência do CDC ao caso, bem como a necessidade de inversão do ônus da prova, mencionando desconhecer o valor cobrado nos autos. Cita que a sentença padece de erro na distribuição do ônus da prova, uma vez que o magistrado entendeu que o recorrente/réu, deveria ter feito prova negativa dos fatos, isto é, demonstrando que não contratou os cartões e que não realizou os gastos, o que se mostra injusto e absurdo. Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o cerne da questão está em saber se a instituição bancária, ora apelada, apresentou prova da relação jurídica eventualmente existente entre as partes, capaz de ensejar o débito cobrado, no valor de R$ 215.576,41 (duzentos e quinze mil quinhentos e setenta e seis reais e quarenta e um centavos), advindo do inadimplemento contratual dos cartões de crédito questionados nos autos.

Antes, necessário se faz constar que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, nos termos da súmula 297 do STJ.

Visto isso, analisando o caderno processual, verifico pelos documentos juntados pelo autor, representados pelas faturas dos cartões de crédito (id. 190854176, id. 190854177 e id. 190854178) e demonstrativo do débito atualizado (id. 190854162), que foram suficientes para comprovação da existência do vínculo negocial e da dívida objeto de cobrança.

Sob este ângulo, convém destacar que há entendimento jurisprudencial firme no sentido de que os extratos emitidos pela administradora do cartão de crédito indicando os estabelecimentos comerciais onde foram efetuadas as compras, com datas e valores dos pagamentos, além dos encargos incidentes, acompanhados de planilha de débito, constituem documentos hábeis a embasar a ação de cobrança, como no presente caso.

Ademais, é possível verificar que nas faturas consta o endereço informado pelo requerido, inclusive o mesmo endereço constante do instrumento de procuração, qual seja: “
Rua Montevidéu, n.º 15, Bairro Jardim das Américas, Cuiabá/MT
” (id. 190854218).

Além disso,
o histórico de faturas arroladas pelo apelado contendo despesas pessoais (compras no comércio local) através dos cartões de crédito, não devem passar despercebidas
. Aliás, curiosamente e como reforço argumentativo, verifico que diversas compras foram realizadas em comércio do mesmo bairro em que reside o apelante, como padaria, restaurantes e supermercado (id.

190854177 - Pág. 3), confira:

Assim, a
pesar de afirmar que desconhecia a contratação, não há vias de sustentar as alegações diante dos documentos apresentados pelo autor/apelado.

Ora, há documentos que demonstram a utilização do cartão de crédito contratado, o que somente confirma que o réu/apelante não desconhecia a sua existência.

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica formada entre as partes.

Nessa toada, bem salientou o douto magistrado:

“
Importante ressaltar que o requerente esclareceu que o envio dos cartões e das faturas mensais se deu exatamente no endereço do requerido.

De outra forma, impossível crer que por anos o requerido recebeu em sua residência faturas de diversos cartões de crédito, com seu nome, sua titularidade, com descrição de compras e cobrança de elevada quantia e que tendo ciência de que não foram comprados por ele, não compareceu nenhuma vez na instituição financeira requerente para contestar ou questionar os cartões, valores e compras, nem tão pouco contestou as cobranças via aplicativo do banco, ou junto ao canal de atendimentos deste.

Portanto, outro caminho não resta senão rejeitar os argumentos do requerido.

Tenho que o banco requerente demonstrou satisfatoriamente a materialidade da relação contratual entre as partes, bem ainda o débito contraído pelo requerido
.

Também, por esta razão, em casos tais, cabe ao demandado, pela regra do art. 373, II, do CPC, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito da parte autora, não sendo possível, entretanto, admitir como tal a simples afirmação de não contratação, ou mesmo de inexistência de prova da constituição do débito apontado.
”
(id. 190854233).

Neste sentido, segue a jurisprudência dos Tribunais,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. ACEITAÇÃO. TERMO DE USO. FATURAS. UTILIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO. CONTRATO. DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL.

1. O contrato de cartão de crédito é um contrato de adesão que necessita do consentimento do titular às condições gerais estabelecidas. Ele pode ocorrer mediante o mero desbloqueio do cartão pelo usuário, sem necessidade de assinatura física, com base no princípio da liberdade ou ausência de forma preestabelecida, previsto no art. 107 do CC.

2. A propositura da ação de cobrança da dívida relacionada à utilização do cartão de crédito prescinde da juntada de contrato físico.

3. A apresentação das faturas mensais com demonstração detalhada dos gastos e da evolução da dívida comprova a utilização do cartão de crédito e o valor devido. 4. Apelação conhecida e não provida
.
”

(TJDF, RAC n.º 0713601-96.2019.8.07.0001, 8ª Turma Cível, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 01.10.2020 – destaquei).

“
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITO DE CARTÃO DE CRÉDITO. Sentença de procedência. Inconformismo do requerido.
Relação jurídica demonstrada e débito comprovado pela juntada das faturas de cartão de créditos inadimplidos, pelos quais se pode compreender a composição do saldo devedor. Desnecessidade de juntada do contrato original, pois as próprias faturas inadimplidas conferem a certeza da relação obrigacional e indicam os parâmetros e encargos do saldo devedor. Memória de cálculo integrante da petição inicial com a indicação dos parâmetros que compõem o saldo devedor. Dívida demonstrada, conferindo liquidez e exigibilidade do crédito perseguido na ação. Precedentes jurisprudenciais
. Sentença mantida. Recurso desprovido.
” (TJSP, RAC n.º 1002180-07.2016.8.26.0100, 21ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino, j. 06.04.2021 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. REVELIA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DÍVIDA EXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA.

1 - A jurisprudência da Corte Superior já decidiu que a presunção de veracidade dos fatos decorrente da revelia é relativa, uma vez que o juiz deve atentar-se para os elementos probatórios dos autos, formando livremente sua convicção, para, só então, decidir pela procedência ou improcedência do pedido.

2 - Na ação de cobrança de débito de cartão de crédito, é dispensável a juntada do contrato escrito e assinado pelas partes, desde que constem dos autos elementos outros que conduzam ao reconhecimento da existência de relação jurídica obrigacional, a partir da disponibilização do crédito e do uso efetivo do cartão que gerou a dívida cobrada, o que se pode demonstrar, através das faturas eletrônicas
.

3.

Tendo em vista a existência de relação negocial entre as partes e considerando a ausência de comprovação do pagamento, a procedência da ação é medida que se impõe. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.
(TJGO, RAC 02664276220168090016, 3ª Câmara Cível, Rel. Dr. Ronnie Paes Sandre, j. 15.06.2020 – destaquei).

“
AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR. - Sentença que julgou improcedente a ação em razão da ausência de prova da existência dívida – Insurgência do autor – Acolhimento -
O contrato que originou a dívida não é documento essencial à propositura da ação porque ela foi instruída com as faturas mensais que deram origem ao débito e com planilha da dívida - Documentos suficientes à propositura da ação – Relação jurídica devidamente comprovada nos autos – Ação procedente
– Sentença reformada. Recurso provido
. (TJSP, RAC n.º 1013207-37.2014.8.26.0009, 11ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marino Neto, j. 28.07.2022 - destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024